Tribunal: TJMT
Processo: 1024933-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024933-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO LEMOS BARBOSA - CPF: 567.904.490-00 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (AGRAVADO), PRISCILA DIAS BARBOSA - CPF: 054.316.269-90 (AGRAVANTE), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO EMPREGADO EMBRIAGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito causado por empregado de empresa, que conduzia o veículo
sob efeito
de álcool. A agravante requer custeio de despesas médicas e fixação de lucros cessantes, alegando incapacidade temporária para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa agravada deve custear as despesas médicas da agravante, decorrentes do acidente de trânsito causado por seu preposto; e (
ii
) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para concessão de lucros cessantes pela incapacidade temporária alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do empregador é objetiva, nos termos dos
arts
.
932, III, e 933
do Código Civil, sendo
devida a reparação de danos causados por ato ilícito de preposto no exercício de suas funções, independente de culpa.

4.
Comprovado nos autos o acidente causado por condutor da empresa em estado de embriaguez e a necessidade de tratamento médico da agravante, impõe-se ao empregador o custeio das despesas médicas
do tratamento
que não foram cobertas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

5.
A pretensão de fixação de lucros cessantes depende de comprovação robusta de renda regular e do efetivo prejuízo financeiro sofrido. No caso, ausentes provas documentais que demonstrem a renda
alegada pela
agravante antes do acidente, inviabiliza a fixação
de

lucros
cessantes em sede de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1
.
O empregador responde objetivamente pelas despesas médicas de empregado envolvido em acidente causado por preposto em estado de embriaguez, independentemente da comprovação de culpa.

2.
A fixação de lucros cessantes depende de comprovação documental robusta da renda auferida anteriormente ao evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 932, III, 933 e 949.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1367751/SP, rel. Min. Raul Araújo,
Dje
7/6/2024; TJ/MT, Agravo de Instrumento 1000204-28.2017.8.11.0041, rel. Desª
Serly
Marcondes Alves,
Dje
04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo

de
i
nstrumento
,

com pedido de antecipação de t
utela recursal
,

interposto
por
PRISCILA DIAS BARBOSA
, contra decisão
(
Pje
1010681-69.2024.8.11.0040 Primeira Instância, Id. 165349280 – fls. 3), proferida em
ação de indenização por danos morais, danos estéticos e danos materiais com pedido de tutela antecipada de urgência

proposta por si
em desfavor d
e

ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
.,

que
indeferiu o pedido de tutela
cautelar
antecedente.

Por intermédio das razões recursais
,
a
agravante assevera, em
suma
,
que
“
considerando que ficou comprovado nos autos
a

culpa
do funcionário da agravada em relação ao acidente, que Jean admitiu estar dirigindo embriagado e que
o mesmo
frequentemente dirigia acima da velocidade permitida, evidente está a culpabilidade da agravada
”.

Assegura que as medidas requeridas em sede de tutela de urgência visam a sua sobrevivência, considerando que, por ser profissional autônoma, em razão do acidente ficou impossibilitada de continuar a exercer suas vendas.

Afirma que as provas da culpabilidade do agravado são robustas e a
guardar a
concessão da tutela definitiva satisfativa, pode lhe causar danos irreparáveis.

Requer
o provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
determina
do à
agravada
que
efetue o pagamento do valor de R$ 4.498,97 (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos)
mensais
, relativos a lucros cessantes decorrentes de sua
incapacidade temporária
para o trabalho,
causada pelo acidente de trânsito que envolveu o veículo da empresa agravada
, bem como o pagamento de seu tratamento não suportado pelo SUS, medicamentos, exames e outras medidas necessárias ao restabelecimento de sua saúde.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 237680163 – fls. 1/4).

Contrarrazões de
ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
.
alegando, em síntese, a necessidade de dilação probatória para que seja constatada a sua culpa pelo acidente sofrido, além de ausência de provas da renda alegada pela agravante, razão pela qual o recurso deve ser desprovido (Id. 247383656 – fls. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Confo
rme relatado, se trata de
agravo de instrumento interposto por
Priscila Dias Barbosa
contra decisão proferida
na
ação de indenização por danos morais, danos estéticos e danos materiais com pedido de tutela antecipada de urgência
,

que indeferiu a tutela de urgência para o
pagamento de lucros cessantes e de despesas de saúde não cobertas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em decorrência de acidente de trânsito causado por condutor funcionário da empresa agravada
,
ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
.

A agravante alega a impossibilidade de retorno ao trabalho em razão das lesões sofridas, necessitando, portanto, de suporte financeiro para tratamento de saúde e compensação por lucros cessantes.

Por sua vez, a agravada argumenta que atribuir
a
ela a obrigação de arcar com os
cust
os
de saúde e pagar valor mensal a título de lucros cessantes
à agravante
,
sem que sua culpa tenha sido devidamente confirmada
,
é prematuro, além disso, afirma que não há provas
da caracterização dos lucros que a agravante deixou de auferir em virtude do acidente
.

N
o essencial,
eis
o teor da decisão
agravada
:

“
[...]
Como se vê, para a concessão da tutela provisória de urgência, é imprescindível a demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2024.37178 (ID. 165099356, pág. 1/3), no dia 06/02/2024, por volta das
02h:
36min, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local, cruzamento das Avenidas Blumenau e Tancredo Neves, deparou-se com a equipe do Corpo de Bombeiros que já prestava os primeiros socorros às vítimas. Diz ainda que o referido boletim o seguinte:
‘
No local fomos informados por populares, que uma caminhonete GM S10, havia
albar
r
oado
na motocicleta e
a empurrado contra o canteiro central, em seguida o condutor da caminhonete fugiu do lo
c
al sem prestar socorro aos ocupantes da motocicleta, que estavam caídos ao
solo
...
’

Veja-se que, embora o boletim de ocorrência do acidente traga em si um indicativo de responsabilidade do motorista que conduzia o veículo da ré, não é o suficiente para definição da culpa. Logo, constata-se que os elementos que instruem a petição inicial não são aptos ao atendimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, sendo imperioso aguardar-se a produção probatória.

Nestes termos, não estando suficientemente demonstrada a culpabilidade da ré pelo acidente automobilístico que vitimou a autora, ainda que para fins de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC
.
[...] (Primeira Instância, Id. 165349280 – fls. 2/3).

Por se tratar de agravo de instrumento,
sua análise
se restringe à
cognição sumária dos elementos de prova apresentados até então, de modo a assegurar a adequação da medida questionada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resguardando os direitos das partes sem adentrar profundamente na matéria de fundo, a qual será plenamente analisada na fase de instrução processual e decisão de
mérito
pelo juízo de
P
rimeir
a Instância.

Pois bem.

A
decisão de indeferimento d
o
pedido de tutela provisória de urgência
proferida pelo Juízo
a quo

está
fundamentada na
insuficiência de elementos para definição da culpa da agravada, e que
as
prova
s
trazid
a
s com a
inicial não atendem os requ
isitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil
.

No caso, é incontroverso que a agravante sofreu acidente de trânsito na data de
6
de fevereiro de 2024 quando estava na carona de uma motocicleta, sendo atingida
pel
o veículo pertencente à empresa agravada, conduzida por um de seus funcionários
que, embriagado,
fug
iu do local sem prestar socorro, o que resultou em lesões graves na agravante.

Tais fatos estão corroborados pelas provas contidas no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001723-94.2024.8.11.0040, notadamente pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.39769 lavrado pelos Policiais Militares da Patrulha que atendeu a ocorrência no local (
Pje
Primeira Instância, Id. 165109456),
que ensejou o Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 2024.3.29533

(
Pje
Primeira Instância, Id. 165109456),
homologado
pelo
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

As imagens obtidas do local no momento do acidente também não deixam dúvidas se tratar do veículo da empresa agravada, de posse do
funcionário
condutor
,
embriagado

(Id. 165109449).

No ponto, h
á nos autos indicativos documentais
suficientes
que comprovam a necessidade de tratamento médico continuado da agravante, incluindo medicamentos
(Id. 165111354 – fls. 1/16)
e exames específicos não custeados pelo SUS, direta
mente relacionados ao acidente,
nos quais constam expressamente que a agravante está “
impossibilitada de deambular
”, “
paciente com dificuldade de locomoção e com dificuldade de cuidadores domiciliares, necessita de assistência domiciliar multiprofissional para cuidados pós-operatórios
” (
Pje
Primeira Instância, Id. 165111352).

Sobre a responsabilidade da agravada pelos danos ocorridos com a agravante pelo acidente de trânsito, o
s
artig
o
s
932, III,
933
e 949,
do Código Civil dispõe
m
:

“
Art. 932.

São também responsáveis pela reparação civil
:

[...]

III -
o empregador
ou comitente,
por seus empregados, serviçais
e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

[...]

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente,
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

[...]

Art. 949.
No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento
e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.
”
.

Assim, certo é que, no caso do acidente ocorrido por culpa do motorista preposto da agravada, ao dirigir em estado de embriaguez, causando o acidente da agravante, não é possível afastar a responsabilidade da parte da empresa empregadora do condutor.

Em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade do empregador é objetiva
, sem prejuízo do direito de regresso
:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA.
SALÁRIO MÍNIMO
. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte.

2.
Nos termos dos
arts
.
932, III, e 933
do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente,
pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou
9
(nove) pessoas.
Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

[...]
9
.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(STJ,
Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1367751/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
7/6/2024).

Nessa intelecção, trago o julgado deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CICLISTA ATINGIDO POR CAMINHÃO – IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA COMPROVADA – CULPA EXCLUSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPREGADORA – DANO MORAL “IN RE IPSA” – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO – NÃO CABIMENTO DE PENSÃO MENSAL – CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROMETIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO

1. O condutor de automóvel deve,
a todo momento
, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, dos veículos não motorizados e dos pedestres. Em se tratando de caminhão, esse dever de cuidado implica em especial cautela com relação à reduzida visibilidade do interior do veículo, de modo que, antes de manobras de conversão, compete ao motorista verificar a presença de pessoas ou obstáculos cuja percepção possa ser prejudicada durante a aproximação, em decorrência de pontos cegos.

2.
O empregador responde objetivamente pelos danos decorrentes da conduta culposa de seu empregado no exercício das atividades laborais ou em função destas, ressalvado o direito de regresso.

3.
Descabe pensão mensal quando não comprovado o efetivo comprometimento da capacidade laboral em decorrência do acidente
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1000204-28.2017.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves
,
D
je
04/04/2023)

Diante disso,
reputo cabível deferir parcialmente o agravo para
, reformando em parte a decisão,
determinar que a
parte
agravada custeie
todas
as despesas médicas comprovadamente necessárias,
bem como o ressarcimento das que já foram pagas pela agravante,
não suportadas pelo SUS, visando preservar o direito à saúde e à dignidade da agravante
, até
a

convalescença
da vítima.

Por outro lado, n
o que se refere ao pedido de lucros cessantes, observo a ausência de comprovação de renda regular anterior ao acidente que permita mensurar com exatidão o prejuízo financeiro alegado.

Com efeito, o a
rt
igo
949 do Código Civil dispõe que os lucros cessantes devem ser demonstrados com base em provas robustas e consistentes do que efetivamente deixou de ser auferido, o que, até o momento, não se verifica nos autos.

Assim, entendo que a pretensão de fixação de lucros cessantes, na ausência de elementos que comprovem a renda mensal da agravante, carece de substrato probatório suficiente para autorizar a tutela de urgência, motivo pelo qual deve ser indeferido este ponto do pedido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao
agravo de instrumento,
tão somente
para o fim de determinar que a agravada,
Attua
Comercial Agrícola Ltda.
, custeie as despesas necessárias ao tratamento de saúde da agravante,
Priscila Dias Barbosa
, referentes ao acidente, incluindo medicamentos, exames e outros procedimentos médicos essenciais
ao restabelecimento de sua saúde,
não cobertos pelo SUS,
inclusive
as já realizadas desde a data do acidente, com o devido ressarcimento à agravante,
mediante comprovação nos autos.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024